Tribunal: TJBA
Processo: 8029500-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029500-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO EIRELI

Advogado(s)
:
MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR REAJUSTES CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de limitar os reajustes anuais aplicados ao plano de saúde coletivo empresarial contratado junto à operadora ré, sob a alegação de abusividade dos percentuais praticados desde 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder tutela de urgência, em sede de agravo de instrumento, para limitar reajustes aplicados a plano de saúde coletivo empresarial, com base em alegação de abusividade dos índices e ausência de justificativas técnico-atuariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ exige prova pericial atuarial para aferição da abusividade dos reajustes em planos coletivos, dada a complexidade técnica da matéria.

4. Os planos coletivos possuem regime regulatório próprio e não se sujeitam aos mesmos índices aplicados aos planos individuais, não sendo cabível sua equiparação sem instrução técnica adequada.

5. No caso, estão ausentes dos pressupostos legais para concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8029500-86.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
Alves Quatro Assessoria
d
e Comunicação LTDA
.
e agravado
Sul América Companhia
d
e Seguro Saúde
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

julgar prejudicado o agravo interno e
negar provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça